Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-18.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800003-18.2022.8.14.0055

APELANTE: OZIEL TRAVASSOS FURTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Pretensão de anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. Confissão extrajudicial. Atenuante reconhecida. Redução da fração da agravante. Parcial provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por
Oziel Travassos Furtado
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questões em discussão
6. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:
(i) saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri;
(ii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que prestada em fase extrajudicial; e
(iii) saber se a fração de aumento relativa à agravante de meio que dificultou a defesa da vítima deve ser reduzida para o patamar de 1/6 (um sexto).

III. Razões de decidir
7.
Quanto à alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, a tese defensiva não prospera, pois o conjunto probatório é coeso e suficiente para amparar o veredicto condenatório, composto por laudos periciais, depoimentos colhidos em juízo e confissão extrajudicial do réu. O princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, da CF) impede a cassação do julgamento popular quando existirem versões plausíveis, devendo prevalecer aquela acolhida pelos jurados.

8.

Quanto à confissão espontânea
, assiste razão à defesa, pois o apelante confessou extrajudicialmente a prática delitiva, o que impõe o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, sob a
Tese n. 1.194
:
“A atenuante da confissão espontânea é aplicável mesmo que não tenha sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não haja retratação”
. Contudo, diante da pena-base fixada no mínimo legal, inviável a redução, nos termos da
Súmula 231 do STJ
, que veda a diminuição aquém do mínimo legal.

9.

Quanto à fração de aumento pela agravante
, merece guarida a insurgência defensiva, pois embora o juízo de origem tenha majorado a pena acima de 1/6 (um sexto), não apresentou fundamentação concreta que justificasse a exasperação superior. Assim, reduz-se a fração para 1/6, resultando na reprimenda definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação
parcialmente provido
, para:
a) reconhecer a
atenuante da confissão espontânea
em favor do réu, sem reflexo na pena ante a incidência da
Súmula 231 do STJ
; e
b)
reduzir a fração de aumento
relativa à agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima para o patamar de
1/6 (um sexto)
, fixando-se a pena definitiva em
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados
e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Oziel Travassos Furtado, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou à pena definitiva de oito anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, parágrafo segundo, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em razões recursais, sustentou o apelante ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual capazes de fundamentar a condenação, tendo sido a tese acusatória acolhida com base em indícios de provas produzidas durante a fase investigativa, razão pela qual requereu a sua submissão a novo júri.

Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como que a agravante seja aplicada no patamar de um sexto na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto por
Oziel Travassos Furtado
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da denúncia que, em
01 de janeiro de 2022
, por volta das
04h
, na
Rua Padre Vitório, Bairro Vila França
, no
Bar do Júnior
, na cidade de São Miguel do Guamá, o apelante, movido por ciúme,
efetuou três disparos de arma de fogo
contra
Cleomar Lima de Souza
, atingindo-lhe a cabeça e a perna esquerda.

A motivação, segundo o Ministério Público, teria sido o fato de a vítima cumprimentar a companheira do réu,
Jociele
, momento em que o acusado, irritado, proferiu ameaças de morte.

Após a instrução processual e julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, condenando o réu nos termos acima mencionados.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando, em síntese:
a) pela
anulação da decisão do Júri
, por ser manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); b) subsidiariamente, pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP); e
c) pela
redução da fração da agravante
para o patamar de 1/6 (um sexto), sustentando ausência de fundamentação concreta para exasperação superior.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
improvimento do recurso
, defendendo a manutenção integral da sentença.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.1 – Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

A defesa sustenta que a condenação do apelante se baseou em depoimentos indiretos e frágeis, notadamente de policiais, sem prova judicializada robusta, pelo que o veredicto deve ser cassado, a fim de ser o recorrente submetido a novo julgamento, à luz do disposto no art. 593, III, “d”, do CPP, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

O exame do conjunto probatório demonstra
robustez suficiente
para amparar a decisão condenatória, pois a materialidade do delito restou comprovada por
laudo de exame de corpo de delito
e
atendimento médico da vítima
, que atestam ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo.

Quanto à autoria, extrai-se dos autos que, em sede policial, além do relato da própria vítima, tem-se o esclarecido pela testemunha JOCIELE DO SOCORRO LOPES PIEDADE, então companheira do acusado, que assim relatou,
verbis:

“(...) a vítima que a declarante conhece como "MARANHÃO" e identificado como CLEOMAR LIMA DE SOUSA, foi até sua mesa e a cumprimentou respeitosamente, segundo informa a declarante, mas insistentemente passou a pedir a declarante que conhecesse um amigo seu e que "MINEIRO" ao retornar para sua mesa, viu quando CLEOMAR LIMA DE SOUSA estava puxando o braço da declarante; Que "MINEIRO" passou a ameaçar a vítima perguntando......"TU ME TIRANDO É MARANHÃO?" e "TU VAI TE FODER" (Textuais); Que a declarante pediu para que fossem para outro local e que por isso foram para a sua residência, onde continuaram a ingerir bebida alcoólica, porém "MINEIRO" deixou a declarante e três pessoas, no local e se ausentou por alguns minutos e que ao retornar, bastante nervoso e falando coisas meio sem nexo para a declarante, tipo "FOI SAL, FOI SAL NO ELEMENTO" (Textuais) e afirmando que teria "FEITO MERDA NO BAR"; Que a declarante ficou preocupada e perguntou para "MINEIRO" o que tinha ocorrido, tendo o mesmo apenas pego sua motocicleta e empreendido fuga para lugar não sabido pela declarante e que por isso pediu para que sua prima de nome "MARIA" que estava ingerindo bebida alcoólica com o grupo, fosse até o Bar do Júnior para ver o que havia ocorrido e que ao retornar informou que "MARANHAO" havia sido alvejado por disparos de arma de fogo e estava bastante ensanguentado ao chão e que haviam comentado de que o autor dos disparos seria "MINEIRO"; Que perguntado a declarante se "MINEIRO" possui algum tipo de armamento, respondeu que até poucos dias o mesmo possuía um revólver, mas que o teria vendido”.

Ainda em sede administrativa, o próprio acusado confessou a autoria criminosa, fornecendo detalhes da empreitada,
verbis:

“(...) Que perguntado ao interrogado há quanto tempo conhece sua namorada JOICIELE SOCORRO LOPES PIEDADE, respondeu que namora a referida nacional há quatro meses, mas que passou a conviver com a há apenas vinte dias; Que perguntado ao interrogado por qual motivo efetuou três disparos de arma de fogo, respondeu que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, motivado por ciúmes de companheira JOICIELE, já que a vítima pegou no braço de sua namorada e queria apresentá-la para outro nacional, ocasião em que o interrogado estava em um bar juntamente com esta, assim foi até sua casa e lá chegando estava seu amigo de trabalho que não soube dizer o nome e nem o apelido que perguntou para o interrogado se este teria coragem de ir acertar as contas, já que este seu amigo que trabalha na serraria com o interrogado, mostrou que tinha um revólver calibre 38 municiado e estaria em uma motocicleta estando disposto a ir com o interrogado até a vítima que foram até o local onde se encontrava a vítima em um bar e que neste momento o interrogado que estava na garupa da moto desceu e perguntou para a vítima por que tinha mexido com sua namorada, ocasião em que efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima; Que o interrogado afirma que após a vítima ter sido atingida por disparos de arma de fogo, o seu comparsa ainda passou por cima da vítima atropelando esta e que neste momento o interrogado não estava na garupa da moto, sendo que logo em seguida empreenderam fuga do local do crime e que seu comparsa deixou o interrogado em sua residência e que fugiu para a sua residência (...)”

Posteriormente, em sede judicial, o policial
José Augusto Garcia Gomes
ratificou o depoimento que já havia prestado à autoridade policial, no sentido de que, durante diligência, o apelante
admitiu ter efetuado os disparos
, alegando que a arma pertencia a um amigo e que agiu em razão de ciúmes, sendo que tal narrativa, colhida sob contraditório, encontra eco no depoimento da também policial
KEILA DE Nazaré Amaral Alves,
e inclusive, da própria vítima, o qual afirmou que no dia dos fatos estava em uma festa quando foi ameaçado de morte pelo acusado em razão de ciúmes da companheira dele com a vítima, bem como que ato seguinte às ameaças, recebeu um soco do apelante, em razão do qual caiu ao chão e desmaiou, ocasião em que somente acordou no hospital, quando foi comunicado pelas pessoas que estavam no local, especialmente, o dono do bar onde se deram os fatos, que Oziel quem teria sido o autor dos disparos efetuados contra sua pessoa enquanto estava desacordado.

Com efeito, vê-se que a decisão dos jurados encontra amparo em provas
produzidas em juízo
, não se tratando de julgamento arbitrário ou divorciado do contexto probatório.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXVIII, consagra o princípio da
soberania dos veredictos
, de modo que o Tribunal somente pode cassar a decisão do Júri quando esta se mostrar
escandalosa, arbitrária e totalmente dissociada das provas
. Não é o caso dos autos.

Assim, é sabido que, havendo duas versões plausíveis, prevalece aquela escolhida soberanamente pelos jurados, pelo que rejeito
o pedido de submissão a novo julgamento
.

II.2 – Da atenuante da confissão espontânea

A defesa pleiteia o reconhecimento da confissão extrajudicial prestada pelo apelante, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, no que lhe assiste razão, pois assim restou firmada a tese n. 1.194, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

"1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação,
exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos
; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".

Assim é, pois, na hipótese, tratando-se de crime submetido ao Conselho de Sentença, não há como saber ao certo quais provas foram consideradas, ou não pelo jurado, de modo que constando nos autos a aludida confissão, impõe-se reconhecê-la em favor do réu.

Contudo, tendo o magistrado
a quo
aplicado a pena-base no patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, deixo de aplicar a aludida circunstância atenuante, à luz da súmula 231, do STJ.

II.3 – Da fração de aumento pela agravante

A defesa requereu ainda que a fração da agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP) seja limitada ao aumento de 1/6 (um sexto), no que, de igual modo assiste razão, pois o magistrado sentenciante, embora tenha afirmado que a circunstância agravante da utilização de meio que dificultou a defesa da vítima mereceria maior reprovabilidade estatal, deixou de fundamentar tal exasperação acima do patamar de um sexto em dados concretos, de modo a impor-se a referida fração, a qual conduz a reprimenda inicialmente estabelecida para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase do cálculo de pena, incidiu-se a causa de diminuição referente à tentativa, na fração de metade, considerando o
iter criminis
percorrido, restando a reprimenda definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, a fim de reconhecer a circunstância atenuante referente à confissão espontânea em favor do réu, bem como reduzir a fração de aumento para 1/6 (um sexto) quanto à circunstância agravante referente à utilização de meio que dificultou a defesa da vítima
.

É como voto.

Belém, 27/11/2025